Tribunal: TJMT
Processo: 1019263-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019263-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI - CPF: 094.208.274-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVADO), YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI - CPF: 864.145.261-34 (ADVOGADO), CLAUDIO GIRARDI - CPF: 182.499.499-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Agravo no 1019263-57.2019.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Agravada:
Global Energia Elétrica S.A.

EMENTA:

AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM ESPÉCIE POR SEGURO GARANTIA E DE RECONHECIMENTO DE AUTOMÁTICA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS INDEFERIDOS NA ORIGEM –

POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. TODAVIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO DEMONSTRADAS NO CASO EM ANÁLISE – DIREITO A COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS NÃO VERIFICADO E, ALIÁS, JÁ AFASTADO EM DUAS OUTRAS AÇÕES (EMBARGOS DE DEVEDOR E AÇÃO ORDINÁRIA) – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, embora possível, por aplicação a regra do
art. 835, §2o, do novo CPC
, o pedido de substituição de penhora em espécie por seguro garantia,

a pretensão somente comporta acolhimento em situações excepcionais, por não estar o magistrado obrigado ao automático deferimento

em razão de não constituir direito absoluto do devedor
(ST Justiça, AgInt no AREsp 1281694/SC, julgado em 25.9.2019).

É de ser mantido o indeferimento de pedido de automática compensação de créditos, máxime se a tese já foi rejeitada, por duas outras sentenças, válidas, proferidas em outras duas ações (Embargos à Execução e Ação Ordinária).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019263-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela executada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, contra
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Execução no 1005171-82.2018.811.0041
, proposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,

aqui agravante, em face de
Global Energia Elétrica S.A.
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido da executada,
Energisa
, aqui agravante, de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia
.
Não acolheu tese da executada, aqui agravante, de compensação automática de créditos
.

Informa tratar-se de Execução proposta por
Global Energia Elétrica S.A.
, lastreada no Contrato de Cessão Onerosa de Ativos firmado em 01.9.2017, em que a exequente transferiu uma linha de distribuição 138 Kv PCH Baruíto à executada, ora agravante, no valor de R$10.468.595,18, não pagos.

Informa ter oposto Embargos a Execução, que foram julgados improcedentes e já ter interposto Apelação. Todavia, o recurso ainda não foi encaminhado a esta Corte.

Alega que além de seus Embargos à Execução terem sido julgados improcedentes, ainda foi surpreendida com a penhora
on-line
do valor de R$15.108.964,83, cujo bloqueio afirma que não poderia ter ocorrido por já estar a Execução “garantida”, integralmente, pelo seguro garantia apresentado em momento muito anterior, conforme apólice de seguro válido até o dia 31.12.2019, renovada até o dia 31.12.2020, apólice no 02-0775-0407602, proposta no 2445872, Controle Interno (Código Controle) no 344260453, no de Registro SUSEP 05436.2019.0002.0775.0489453.000000, com importância segurada no valor de R$14.428.322,21 (id. 28630492).

Sustenta que o seguro garantia já foi recebido a título de caução, nos termos do art. 300, §1o, do novo CPC, ocasião em que foi determinada a suspensão da Execução e que a decisão revela-se contraditória, no ponto que agora, não aceitou o pedido de substituição da penhora em espécie pelo seguro garantia.

Alega duplicidade de garantia da Execução e após discorrer sobre o seguro garantia defende, pois, a liberação do valor em espécie, bem assim, a aceitação do referido seguro garantia ofertado, que sustenta equiparar-se à dinheiro.

Alega que ofertou o seguro garantia e que a penhora de valor em espécie prejudica o fluxo de caixa e impacta na liquidez financeira diária da empesa, bem assim, no pagamento dos funcionários.

Defende, portanto, a aceitação do seguro garantia e, assim, a substituição da penhora do valor em espécie pelo referido seguro garantia, máxime por se tratar de alternativa menos danosa para si, executada agravante.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para este Agravo, a fim de ser determinado a imediata liberação do valor de R$15.108.964,83 penhorado na Execução Extrajudicial e para que seja aceito, em substituição ao dinheiro, a título de penhora, o seguro garantia ofertado. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada.

O efeito postulado neste Agravo foi indeferido pelo Desembargador
Márcio Vidal
, em regime de plantão (id. 29008694), cuja decisão foi objeto de Agravo Interno oposto por
Energisa
em 21.01.2020 (id. 30479451).

Contraminuta ao Agravo Interno no id. 31455490, em defende o desprovimento e a condenação da agravante de Agravo Interno por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor atualizado a causa (art. 337, §1o, c/c art. 485, V, e art. 932, I, todos do novo CPC).

Sem contraminuta ao Agravo de Instrumento (certidão juntada no id. 33707478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020